Tribunal: STF
Processo: HC 60415
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO.
DESAFORAMENTO PARA A COMARCA DA CAPITAL QUE SE BASEIA EM FATOS QUE O
JUSTIFICAM PELO RECEIO DE PERTURBAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA DUVIDA
SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, CIRCUNSTANCIAS ESSAS QUE TAMBÉM
OCORREM COM RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS MAIS PROXIMOS.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE HOUVE A INTEGRAL
OBSERVANCIA DO ARTIGO 424 DO C.P.P. QUE NÃO DETERMINA SEJA OUVIDA A
DEFESA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.